Tribunal: TJDFT
Processo: 0706071-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.
2. A versão de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Havendo outras provas inequívocas da autoria delitiva, eventual inobservância do rito previsto no art. 226 do CPP não tem o condão de afastar a condenação.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é “plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes". 4.1. Na hipótese, cabível o deslocamento de uma causa de aumento de pena (concurso de pessoas) para a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
5. A majorante referente ao emprego de arma branca, por se tratar de circunstância objetiva do crime, comunica-se a todos os envolvidos.
6. Apelações conhecidas e desprovidas.